Tribunal: STF
Processo: HC 245758
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Nulidade processual. Preclusão. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Henrique de Oliveira Massini contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 907.205/SP  (evento 9, fls. 10-21).



    O paciente foi denunciado pela suposta prática de crimes de homicídio duplamente qualificado contra sua ex-companheira, cometido na presença do filho da vítima, e tentativa de homicídio qualificado contra o filho da vítima (art. 121, §§ 2º, IV e VI; §2º-A, I e § 7º, III e; art. 121, §2º, II c/c. art. 14, II, todos do Código Penal) (evento 2, fl. 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidades processuais consubstanciadas na negativa de acesso aos resultados dos laudos periciais dos aparelhos celulares acerca do conteúdo de conversas trocadas entre vítima e paciente. Aduz que “a inquirição das testemunhas não ocorreu devido à falta de acesso às informações dos celulares apreendidos, o que por si só já constitui um prejuízo evidente ao direito de defesa pois a Defesa foi impossibilitada de exercer plenamente o contraditório, comprometendo a qualidade das perguntas e a contestação das provas”. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação da audiência de instrução e julgamento e a renovação do ato para a realização do contraditório com pleno conhecimento de todas as provas dos autos. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9, fl. 10):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE POR NEGATIVA DE ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. TOLHIMENTO À PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, situação ocorrida nos autos. 



    2. Constatado que a defesa não se manifestou, em tempo oportuno, quanto à possibilidade de reinquirição das testemunhas depois de juntados os laudos periciais aos autos, a arguição da apontada nulidade está alcançada pela preclusão. Ademais, como o Juízo singular ressaltou haver a derradeira possibilidade de se reinquirir as testemunhas em Plenário, não se identifica prejuízo ao agravante. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Revelam os autos que “a vítima foi visitar o filho e, quando estava na garagem, e prestes a entrar no sobrado, o paciente chegou e atentou contra sua vida. O filho da vítima, ao ouvir os disparos de arma de fogo, abriu a janela do andar superior e viu o paciente ainda na cena do crime, momento em que este também atirou contra a segunda vítima. O paciente foi preso em flagrante e, dentre outros objetos, foram apreendidos os celulares da vítima e do paciente, sobre os quais foi determinada perícia para extração das conversas trocadas entre eles” (evento 2). 



    No curso da instrução criminal, o magistrado de primeiro grau manteve a inquirição das testemunhas na audiência de instrução e designou nova data para o interrogatório do paciente, após juntada do laudo pericial e dado ciência às partes. Após os laudos requisitados terem sido juntados e dado ciência às partes, a audiência para interrogatório foi realizada, oportunidade em que o réu, acompanhado de seu defensor, exerceu o direito de manter-se em silêncio. 



    De acordo com as instâncias anteriores, “a r. decisão confrontada por esta ação constitucional reconheceu o direito do paciente de, antes de ser interrogado, ter conhecimento prévio do resultado da perícia a ser realizada no seu celular e no da vítima. Contudo, além de não haver ordem legal para a produção da prova, ressaltou a possibilidade, desde que devidamente justificada, de reinquirir as testemunhas, após a ciência do laudo pericial sobre o conteúdo dos celulares” (evento 2). 



    Além disso, “a defesa deixou de requerer novas diligências, dentre as quais poderia se inserir a reinquirição das testemunhas, posto que já estava de posse dos laudos periciais e resguardada tal possibilidade pela decisão ora guerreada. Por fim, a conformidade da defesa com o desencadear da produção probatória se reafirmou com a ausência de interposição do Recurso em Sentido Estrito contra a sentença de pronúncia. Diante de tal cenário, insuperável é a conclusão de que ao paciente foi resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa” (evento 2).



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de ocorrência de nulidades processuais à seguinte consideração:



    “(...).



    Conforme esclareci no ato ora impugnado, o posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, situação ocorrida nos autos. 



    Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca. 



    Nesse sentido, prevalece na jurisprudência a conclusão de que, em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato.



    (...).



    Além disso, "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. (AgRg no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019)" (AgRg no HC n. 573.794/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 16/9/2020.)  Cabe, ainda, lembrar que, segundo o STJ, "Não é apta a justificar o reconhecimento de nulidade a mera alegação de ofensa a dispositivo legal ou de prejuízo advindo da própria condenação, olvidando-se a parte de demonstrar o efetivo prejuízo sofrido decorrente do ato alegadamente inquinado de vício" (AgRg no HC n. 670.326/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.) 



    No presente caso, embora a defesa argumente que há equívoco no ato ora impugnado, pois ela haveria suscitado a nulidade ainda antes da audiência de instrução, é importante esclarecer que sua alegação se refere ao pleito de adiamento da audiência. Nesse ponto, então, é importante rememorar que o mencionado pedido foi indeferido pelo Magistrado de primeiro grau, com a ressalva de que seria possível que, "antes do interrogatório do réu, mediante requerimento adequadamente fundamentado da Defesa, [fosse] requerida e deferida reinquirição de eventual testemunha" (fls. 15-16).  Entretanto, tal qual destacado pelo acórdão recorrido, depois da juntada dos laudos, a parte impetrante, compareceu à audiência para interrogatório do réu e nada comentou sobre eventual necessidade de reinquirição das testemunhas. Também, depois de pronunciado o réu, não interpôs recurso em sentido estrito e nada aduziu quanto a cadeia de produção das provas. 



    Tais circunstâncias, não obstante a argumentação defensiva, denotam a preclusão da matéria aqui discutida.



    (...).



    Além disso, o Juízo singular, ainda, ressaltou a derradeira possibilidade de reinquirição das testemunhas em Plenário, de modo que não se identifica nenhum prejuízo ao insurgente, o que também afasta a apontada nulidade.”



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).



    Presente o contexto, ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nessa linha, a autoridade apontada como coatora enfatiza que “o Juízo singular, ainda, ressaltou a derradeira possibilidade de reinquirição das testemunhas em Plenário, de modo que não se identifica nenhum prejuízo ao insurgente, o que também afasta a apontada nulidade”(evento 9). 



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente